Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-83.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001551-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (PACIENTE), DOUGLAS BERNARDES ROMÃO (IMPETRADO), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE OLIVEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1.

AVENTADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PERPETRADO POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 302 DO CPP
– NÃO COMPROVADA QUE A MATÉRIA FOI ARGUIDA E ANALISADA EM 1º GRAU – VEDAÇÃO DO EXAME DIRETO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2. TESE NEGATIVA DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DOS CRIMES QUE NÃO DISPENSAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS DELITOS IMPUTADOS –
3. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PROVAS QUANTO À AVENTADA AMEAÇA QUE O PACIENTE TERIA SOFRIDO NA DELEGACIA DE POLÍCIA –
DIREITOS CONSTITUCIONAIS AO SILÊNCIO E DE SE FAZER ACOMPANHADO POR ADVOGADO ASSEGURADOS – PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PATRONO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL – REMÉDIO HEROICO QUE EXIGE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS –
4. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
–
5.

JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE PRISIONAL EM LOCALIDADE DISTANTE DE SEUS FAMILIARES –
CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE FOI INTERDITADA EM RAZÃO DE CONTAMINAÇÕES PELA COVID-19
–
DIREITO DO PRESO PERMANECER CUSTODIADO PRÓXIMO DA FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo elementos de prova aptos a demonstrar que a aventada ilegalidade do flagrante perpetrado, por ausência de hipótese do art. 302 do CPP, tenha sido arguida e analisada em 1º grau, impede que seja examinada diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade dos crimes só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante indicam que possivelmente o paciente estaria envolvido com o cárcere privado da vítima e com a narcotraficância, conforme se depreende dos elementos cognitivos contidos no caderno policial.

3.

Devidamente cientificado o autuado acerca dos direitos constitucionais ao silêncio e de se fazer acompanhado por advogado durante sua oitiva na Delegacia de Polícia, não há falar em nulidade do ato se eventualmente foi cumprido na ausência da defesa, mesmo porque o inquérito policial é um procedimento administrativo, de cunho inquisitorial, em que não se exige o contraditório e a ampla defesa. Ademais, não comprovando a i. Defesa a alegada coação supostamente sofrida pelo paciente para que confessasse seu envolvimento no cenário delituoso, notadamente porque exerceu o direito ao silêncio em sua oitiva na repartição policial, impede-se o acolhimento da tese na via estreita do
mandamus
, uma vez que, nos termos do art. 156 do CPP, constitui ônus da parte comprovar o que alega.

4.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, fulcrada no risco de reiteração delitiva, inferido do histórico

criminal ostentado pelo paciente e do
modus operandi
empregado no cometimento dos ilícitos, que demonstra a maior gravidade das condutas criminosas perpetradas, já que, aparentemente, ele e outros comparsas teriam mantido em cárcere privado uma gestante de sete meses no intuito de coagir o convivente dela a quitar uma dívida proveniente do narcotráfico, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a aparente periculosidade social do increpado, a exigir a salvaguarda da segurança pública, tornando insuficiente as restrições menos severas do art. 319 do CPP.

5.

Restando justificada a transferência do paciente para unidade prisional situada em local distante de seus familiares no fato de que a cadeia pública da comarca de Barra do Garças/MT encontra-se interditada em razão de diversos casos de contaminação pela COVID-19, não se verifica qualquer ilegalidade
da medida, haja vista o direito de os indivíduos permanecerem custodiados próximos ao local em que residem seus familiares não ser absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

D
R
.

KL
EIVER RODRIGO BUENO DIAS

PACIENTE(S)

CELIS BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 148,
caput
, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico
inexistir, no caso em apreço, hipótese prevista no art. 302 do CPP, a tornar ilegal a prisão em flagrante do paciente
, uma vez que foi abordado pela polícia em local diverso daquele em que supostamente a vítima era mantida em cárcere privado e de onde foram apreendidas as balanças de precisão; não estava sendo perseguido pelos agentes públicos, tampouco foi surpreendido na posse de algum objeto que presumisse o seu envolvimento com as condutas ilícitas imputadas.

Outrossim, alega serem
frágeis os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva
, os quais se limitam à oitiva da ofendida, que se declarou dependente química há mais de 14 (quatorze) anos, ressaltando, ainda, que na posse do increpado não foi localizada droga ou outros materiais que indicassem o seu possível envolvimento com o narcotráfico, sendo o laudo pericial conclusivo no sentido de que as balanças de precisão apreendidas não funcionam e sequer continham resquícios de entorpecente.

Lado outro, assevera que a
fundamentação despendida no decreto prisional não é idônea,
porquanto lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de modo satisfatório o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque afirma ser ele primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, a
afastar qualquer inferência acerca da existência do
periculum libertatis.

Ademais, sustenta que
foi negado ao paciente o direito de se fazer acompanhado por seu advogado constituído durante os atos praticados na Delegacia de Polícia
, onde, inclusive, teria sido coagido pelos policiais a assumir o envolvimento com os crimes.

Por fim, menciona que a cadeia pública de Barra do Garças/MT está interditada e, por tal razão, o favorecido nessa ordem foi transferido para a unidade prisional da comarca de Água Boa/MT,
permanecendo preso em local distante a cerca de 400km de seus familiares, o que sequer foi certificado nos autos originários.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 74739493 ao ID 74755459.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1001314-49.2021.8.11.0000.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo ao impetrante para apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 75134953 ao ID 75136453.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
75298984).

Na sequência, o impetrante acostou
a petição de ID
75551457
, por meio da qual requer a
reconsideração do pedido liminar
, reafirmando as teses aventadas na inicial da ação constitucional e, ainda, alegando que, até o momento, não consta nos autos originários documento comprobatório da transferência do paciente da Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT para a unidade prisional situada na comarca de Água Boa/MT, como determinado pela d. autoridade tida por coatora, a caracterizar a ilegalidade da custódia provisória a ele imposta, pedido este que foi
indeferido
mediante decisão exarada sob o ID
76480490.

As informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos sob o ID 78121492 ao ID 78121496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 79036493).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Celis Batista da Silva
encontra-se preso preventivamente por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no art.
33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 148,
caput
, do CP, pois, juntamente com o comparsa
Alex de Oliveira Alves
e outros dois sujeitos, teria mantido a vítima Bruna Vargas Miranda em cárcere privado no próprio imóvel em que ela reside, em razão de uma dívida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que o convivente dela teria contraído com o suspeito, proveniente da mercancia espúria de entorpecentes, sendo certo, ainda, que no local teriam sido apreendidas duas balanças de precisão, as quais a ofendida afirmou serem de propriedade do favorecido nessa ordem.

1.

Da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado por ausência de hipótese do art. 302 do CPP.

No que se refere ao argumento defensivo de que, no caso em apreço, inexistiu hipótese de flagrante prevista no art. 302 do CPP, a tornar ilegal a custódia provisória do paciente, ressalto que nos autos eletrônicos não há qualquer elemento de prova demonstrando que a matéria tenha sido arguida e analisada pelo d. juízo singular, a impedir que seja examinada diretamente por essa Corte de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da tese de ilegalidade do flagrante ante a alegada inocorrência das hipóteses do art. 302 do CPP, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no aresto combatido
” (RHC 63.791/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 18/11/2015) - destaquei.

De mais a mais, é firme na jurisprudência desse eg. Sodalício que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado orientativo n.º 27
da TCCR/TJMT,
in verbibs:

“27.
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Fosse pouco, depreende-se da prova pré-constituída e das informações prestadas que as investigações se iniciaram após os policiais receberem a informação de que uma mulher grávida estaria mantida em cárcere privado, tendo os agentes públicos se deslocado até o local indicado e constatado a veracidade dos fatos, detendo, no local, o corréu
Alex
. E, em continuidade às diligências, os investigadores lograram êxito em encontrar o favorecido nessa ordem chegando na residência de sua genitora, o qual foi apontado pela ofendida como um dos sujeitos que a mantinha enclausurada em sua própria residência, sendo ele também preso em flagrante delito.

Logo, na linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça, “
Não há falar em nulidade do flagrante em razão de o recorrente não estar no local no momento da diligência. Isso porque um dos delitos que lhe é imputado é o de cárcere privado, que tem caráter permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência, circunstância que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento
” (RHC 73.189/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016).

Por tais motivos, não encontro razões para considerar a prisão preventiva ora vergastada ilegal à conta da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado.

2.

Do alegado interrogatório extrajudicial do paciente desacompanhado de advogado e da aduzida coação perpetrada pelos policiais.

Lado outro, quanto ao argumento de que o paciente não se fez acompanhado por advogado durante a sua oitiva na Delegacia de Polícia e que, ainda, teria sido coagido pelos policiais a confessar o envolvimento com as práticas criminosas, a tornar nulo o aludido ato,
entendo que razão não assiste à i. Defesa
.

Inicialmente, há de se frisar que o inquérito policial consiste em procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo, no qual não se exige o contraditório e a ampla defesa.

Assim, devidamente cientificado o autuado acerca dos direitos constitucionais de permanecer em silêncio e ser assistido por advogado, não há falar em nulidade de sua oitiva que tenha sido realizada sem a presença da defesa.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“
Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante por ausência de assistência

por
advogado
somente se verificaria caso não tivesse sido

oportunizado

ao

conduzido

o direito

de

ser assistido por
advogado
,

não sendo a ausência de causídico por ocasião da condução do

flagrado

à

Delegacia

de

Polícia

para
oitiva
pela Autoridade Policial, por

si

só,

causa

de

nulidade

do

auto

de prisão em flagrante
(RHC n. 61.959/ES, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, Dje 4/12/2015).

Portanto, ressaindo do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.º 455/2021 (ID 74755451 – Págs. 1/3) que o paciente foi devidamente “
cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar”
e, ainda, que durante o ato exerceu o direito de permanecer em silêncio e que “
será acompanhado por seu advogado KELIVER RODRIGO BUENO DIAS, portador da OAB/MT 18.132”
, inexiste cerceamento de defesa, tampouco nulidade do ato realizado perante a d. autoridade policial.

E quanto à alegação de que o increpado teria sido coagido pelos agentes de segurança a confessar o envolvimento com as práticas criminosas a ele imputadas, nada foi trazido aos autos eletrônicos a atestá-la, sendo certo que se constitui ônus da parte comprovar o que alega, nos termos do art. 156 do CPP, que dispõe “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”.

Tratando do tema, a Corte Cidadã já decidiu que “
A assertiva de que o recorrente teria sido vítima de tortura para que confessasse a prática delituosa encontra-se isolada nos autos, não havendo comprovação de que tenha sofrido qualquer tipo de violência física ou psicológica”
(RHC 25.475/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).

Há de se frisar, ainda, que o
habeas corpus
possui rito procedimental célere e sumário, que não admite dilação de provas, pressupondo a comprovação de plano do constrangimento ilegal que atinge o direito ambulatorial do paciente, de modo que a ausência de elementos aptos a subsidiar a tese defensiva, impede que a matéria seja debatida na via eleita.

Outrossim, exercendo o suspeito o direito ao silêncio durante a sua oitiva na repartição policial, torna-se impossível acolher como crível a versão de que foi coagido pelos agentes de segurança para confessar o seu suposto envolvimento com as condutas ilícitas pelas quais foi autuado.

Por tais motivos, não há como considerar a nulidade do ato administrativo por meio do qual o favorecido nessa ordem foi ouvido na Delegacia de Polícia, tampouco a sua prisão preventiva.

3.

Da aventada tese de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva.

Por outro lado, nada obstante o impetrante sustente a insuficiência dos indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, não acostou aos autos eletrônicos prova cabal que evidencie a inocorrência das condutas ilícitas e a propalada inocência do increpado.

Ao revés, o subscritor da inicial limitou-se a trazer ao remédio heroico, além da cópia de documentos pessoais do encarcerado e do termo de sua oitiva extrajudicial, em que exerceu o direito ao silêncio, a digitalização do boletim de ocorrência, das declarações da vítima, do laudo pericial e da decisão constritiva, os quais indicam a existência, ainda que mínima, do possível envolvimento do paciente no cometimento das infrações penais a ele imputadas.

Isso porque, de tais elementos cognitivos, depreende-se que a ofendida Bruna Vargas Miranda mantém união estável com o sujeito identificado como Fernando, o qual teria trabalhado por dois meses com o favorecido nessa ordem no comércio malsão.

Sucede que da aludida parceria, Fernando teria contraído uma dívida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual era diariamente cobrada pelo paciente. Todavia, por não ter condições econômicas para quitá-la, Fernando teria se evadido para Nova Xavantina/MT, sob o pretexto de arrumar dinheiro no local.

Ao tomar conhecimento disso, o increpado teria determinado que a ofendida não deixasse o imóvel em que reside até o seu companheiro quitar o montante que devia e, para tanto, designou algumas pessoas para vigiá-la, mantendo-a em tais condições por, aparentemente, dois dias.

No dia 29/01/2021, a polícia teria sido informada que havia uma mulher grávida mantida em cárcere privado na residência situada no bairro Santo Antônio, na comarca de Barra do Garças/MT, para onde os agentes de segurança se dirigiram e localizaram a vítima, que contou estar sendo vigiada pelo paciente e outros dois sujeitos para que não deixasse o imóvel até que seu convivente adimplisse uma dívida proveniente do tráfico de drogas.

Com isso, os investigadores prenderam em flagrante o co-suspeito
Alex
e outro indivíduo identificado como Fernando, os quais se encontravam no local e foram indicados por Bruna como aqueles que, no momento, faziam a sua vigia; e, ainda, em busca domiciliar, localizaram duas balanças de precisão enterradas no quintal da casa.

Ato contínuo, os policiais passaram a diligenciar em busca do beneficiário nessa ordem e, ao avistá-lo chegando em frente à residência de sua genitora, na condução do veículo GM/Montana, de cor prata, placa NUG-4986, deram-no voz de prisão.

Desta feita, em razão da natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios, ainda que mínimos, do possível envolvimento do suspeito nos fatos delituosos a ele imputados,
in casu,
não há como afastar, indene de dúvidas, a aparente participação do paciente no cometimento do comércio malsão e do cárcere privado, pois a vítima, que foi encontrada sendo mantida com a liberdade restrita em sua própria casa, o apontou como um dos sujeitos que faziam a sua vigia no local, impedindo-a de sair por, no mínimo, dois dias.

E, por mais que não tenha havido apreensão de entorpecentes, das circunstâncias do flagrante e dos relatos colhidos na Delegacia de Polícia, inviabilizado está, nesse momento, o afastamento do suposto envolvimento do segregado com o narcotráfico, mesmo porque, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas
” (STJ - AgRg no AREsp: 1471280 SC 2019/0085575-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020).

Como já frisado no tópico anterior, o procedimento célere e sumário do
habeas corpus
inadmite dilação probatória, com isso “
A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
” (STJ HC 635.702/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Diante de tais aspectos, a mera alegação defensiva de que a ofendida seria dependente química há mais de 14 (quatorze) anos, não é suficiente para, na via eleita, descredenciar seus relatos e afastar os indicativos do possível envolvimento do increpado no cenário delituoso, mesmo porque, firmou-se na jurisprudência desse eg. Tribunal de Justiça que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.º

42
do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

Portanto, não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente e a inocorrência dos crimes imputados, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva,
devendo as matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Em derradeiro, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1º grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório dos patamares máximas da pena privativa de liberdade supera 04 (quatro) anos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
como bem delineado no tópico anterior, restou devidamente estampado nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente no boletim de ocorrência, no termo de apreensão e nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta do provável envolvimento do paciente com o narcotráfico e o cárcere privado da ofendida Bruna Vargas Miranda.

E, em relação ao
periculum libertatis,
frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, por verificar um risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal do favorecido nessa ordem, que responde a outras ações penais, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia se sentir estimulado a persiste no mundo da ilicitude, já que demonstra uma aparente personalidade voltada para o cometimento constante de condutas criminosas.

Com efeito, em uma breve busca realizada no Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção (SIAP) desse eg. Sodalício, constatei que, em nome do paciente existem, além dos procedimentos referentes à custódia provisória ora combatida, no mínimo, as seguintes anotações penais:

1.

Ação penal n.º 9745-19.2017.811.0004 e código 255235
, em que é acusado da prática de
crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher
;

2.

Termo circunstanciado n.º 0009665-84.2019.8.11.0004
, em que é acusado da prática da infração penal prevista no
art. 28 da Lei n.º 11.343/06
.

A respeito do tema, a Corte Cidadão já decidiu que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no mesmo sentido, o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.º 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, o d. magistrado singular ressaltou a
gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, em razão do
modus operandi
empregado no cenário delituoso, que deixa em evidencia a aparente periculosidade social dos suspeitos, pois teriam mantido em cárcere privado uma mulher grávida de sete meses, por pelo menos dois dias, no intuito de coagir o convivente dela a quitar uma dívida proveniente do narcotráfico, sem se importarem com eventuais danos que poderiam causar à integridade psicológica da vítima, o que demonstra o total menosprezo que possuem com a vida de uma pessoa que, aparentemente, não teria ligação alguma com o valor que o paciente e o comparsa visavam receber.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional no caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode sentir-se estimulada a continuar no cometimento de condutas ilícitas, caso beneficiada com a liberdade provisória.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez que a prova pré-constituída sugere que este não foi um fato isolado na vida do encarcerado, de maneira que a segregação cautelar é a única capaz de garantir a segurança pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o segregado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

5.

Da prisão do paciente em unidade prisional distante de seus familiares.

Por fim, quanto ao inconformismo da i. defesa com a transferência do paciente para a unidade prisional situada em local distante de onde residem os familiares dele, deve-se ter em mente que, conquanto seja recomendado o recolhimento em cárcere em lugar próximo de sua família, é firme na jurisprudência que este direito não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à conveniência da medida, visto que não se constitui em direito subjetivo dos presos e exorbita a esfera exclusivamente judicial, devendo ser harmonizado com a necessidade e os interesses da Administração Penitenciária e a segurança pública.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Em sendo assim, tendo a d. autoridade judicial determinado o recolhimento do favorecido nessa ordem e do comparsa em unidade prisional mais próxima da comarca de Barra do Garças/MT, onde os fatos ilícitos teriam ocorrido e residem os familiares dos suspeitos, porque a cadeia pública desta localidade encontra-se interditada em razão de diversos casos de contaminação por COVID-19, considero que existem motivos plausíveis para a medida adotada, pois embora de todo relevante e possua assente constitucional o direito alegado, cede espaço à situação concreta, que exige, para garantir à saúde dos reclusos, que permaneçam custodiados em local diverso de onde suas famílias moram.

E, conquanto o impetrante afirme que, até o momento, não foi acostado aos autos originários o comprovante da aludida transferência, nada comprova que tenha suscitado isto em 1º grau, sem olvidar, ainda, que não é motivo suficiente para afastar a medida segregatícia imposta ao paciente, que se encontra lastreada em decisão judicial devidamente fundamentada.

Por tais fundamentos, impossível o acolhimento do pedido do impetrante de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como de transferência dele para a unidade prisional situada próxima de seus familiares e, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CELIS BATISTA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021